Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1001893-39.2019.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: DANIEL ROBERTO DA SILVA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 11/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS - SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO TOTAL DO VALOR QUE PRETENDE RECEBER - EMENDA DETERMINADA PELO JUÍZO E NÃO CUMPRIDA PELO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único, do artigo 321 do CPC, o juiz indeferirá a petição inicial quando a parte autora, devidamente intimada para emendá-la, permanecer inerte.
2. Assim, não promovendo a emenda determinada pelo juízo a quo, correta a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001893-39.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL ROBERTO DA SILVA - CPF: 495.379.201-78 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS - SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO TOTAL DO VALOR QUE PRETENDE RECEBER
- EMENDA DETERMINADA PELO JUÍZO E NÃO CUMPRIDA PELO AUTOR -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do parágrafo único, do artigo 321 do CPC, o juiz indeferirá a petição inicial quando a parte autora, devidamente intimada para emendá-la, permanecer inerte.

2.

Assim, não promovendo a emenda determinada pelo juízo
a quo
, correta a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

3.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020